Tribunal: TJDFT
Processo: 0729327-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729327-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AMANDA DO NASCIMENTO GOMES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DSITRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança com requerimento liminar impetrado por Amanda do Nascimento Gomes contra ato atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal em que a impetrante requer que a autoridade coatora reconheça o diploma apresentado por ela como documento hábil para promover a sua posse imediata. A impetrante narra que foi aprovada no concurso público para o provimento de vagas para os cargos das carreiras magistério público e assistência à educação, conforme Edital n. 31/2022. Afirma que foi nomeada e que entregou toda a documentação necessária para a realização da posse dentro do prazo exigido, mas foi informada, um dia antes da posse, de que o diploma apresentado por ela não atendia aos requisitos do edital. Alega que concluiu o curso de Comunicação Social e, posteriormente, concluiu o curso de formação docente para Educação Básica, oportunidade em que obteve o título de licenciada em formação docente para a educação básica – letras. Argumenta que a autoridade coatora não expressou objetivamente qual item do edital foi, supostamente, descumprido ao recusar o documento. Acrescenta que trabalhou como professora da disciplina de Língua Portuguesa em contrato temporário na própria Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal durante o ano de 2021. Avalia que não há dúvidas quanto à sua aptidão para o cargo de professora de Educação Básica – Língua Portuguesa na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Sustenta violação ao direito líquido e certo e aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Requer, em sede liminar, que a autoridade coatora reconheça o diploma apresentado por ela como documento hábil para promover a sua posse imediata. Pede, no mérito, a concessão da segurança. Custas recolhidas (id 61611114). A autoridade coatora apresentou informações (id 62390216). Brevemente relatado, decido. O art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e o art. 1o da Lei n. 12.016/2009 estabelecem que o remédio constitucional do mandado de segurança tem a finalidade de proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal ou com abuso de poder de autoridade pública.[1] Trata-se de um procedimento célere, mas que depende da demonstração da liquidez e da certeza do direito violado. O direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança, bem como a violação ou ameaça a esse direito, devem ser demonstrados de plano, por meio de prova documental pré-constituída, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. O art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/2009 dispõe que a concessão de liminar em sede de mandado de segurança pressupõe a relevância dos fundamentos da impetração e o risco de ineficácia da medida. Não vislumbro a presença de fundamento relevante em sede de cognição sumária, tampouco risco de ineficácia da medida se ela vier a ser concedida ao final. A impetrante prestou o concurso público regido pelo Edital Normativo n. 31/2022 para a Carreira Magistério Público, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, a fim de exercer o cargo de Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa. O item n. 1.2.29 do Anexo III do Edital prevê ser requisito para o cargo de Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa; ou bacharelado em Língua Portuguesa com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). A impetrante comprovou ser bacharela em Comunicação Social, o que não atende ao requisito editalício.[2] Comprovou, ainda, ter concluído o Curso de Formação de Docente para a Educação Básica – Letras.[3] É impossível inferir que este curso de formação seja equivalente ao curso de licenciatura plena em Letras com habilitação em Língua Portuguesa exigido no edital, ao menos neste momento processual. O fato de ter atuado como professora da disciplina de Língua Portuguesa em contrato temporário na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal durante o ano de 2021 não permite concluir que a formação da impetrante corresponde àquela exigida pelo cargo ao qual concorre, na medida em que as condições gerais e específicas para o exercício da função de professor temporário estão previstas em edital diverso que foge do escopo deste mandamus. A Administração Pública está adstrita aos ditames da lei e às regras do edital, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia, publicidade e vinculação ao instrumento convocatório. Os atos praticados pela autoridade coatora mostram-se, a princípio, em conformidade com o sistema jurídico e com as regras editalícias, o que não permite inferir que houve a alegada violação ao direito líquido e certo da impetrante. A reunião dos elementos acima mencionados impede a concessão da liminar requerida. Ante o exposto, indefiro a medida liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se Brasília, 6 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator em Substituição Legal [1] LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. [2] id 61608053 [3] id 61608050